Tribunal: TJSP
Processo: 2056858-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição ainda que parcial pode prejudicar a subsistência do devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.